Tribunal: TJDFT
Processo: 0715544-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 071544-85.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BUILD INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME RECORRIDO: COPPERMETAL COMÉRCIO DE AÇOS E METAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICATA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DUPLICATA SEM ACEITE E SEM COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROTESTO JUNTADO APENAS EM SEDE RECURSAL. DOCUMENTOS NOVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS PARTES. HONORÁRIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. A juntada de novos documentos em sede de apelação somente é admitida nas hipóteses previstas no art. 435 do CPC. 2. Ressoa nítida a preclusão da matéria, ante o intuito do recorrente em suprir a deficiência ocasionada pela ausência dos documentos necessários à execução das duplicatas sem aceite expresso. 3. A duplicata representa um título cambiário formal, causal, que tem por origem um ato jurídico de compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços, e que circula mediante endosso, sacado contra o devedor. Mostra-se necessário, antes de tudo, que exista uma obrigação representada por determinado crédito constituído em razão de acordo de vontades. 4. As duplicatas que não tenham força executiva, por ausência de aceite e da prova inequívoca da entrega das mercadorias, apta a demonstrar a existência de negócio jurídico entre as partes, não pode se beneficiar do processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais. 5. Mostrando-se excessivo o valor da condenação em honorários advocatícios, aplica-se a apreciação equitativa, prevista no artigo 85 §8o, do Código de Processo Civil. 6. Acolheu-se a preliminar de preclusão consumativa. Conhecimento em parte dos apelos. Parcial provimento aos recursos. A recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação os honorários advocatícios, por força do referido dispositivo legal, deve obedecer aos critérios objetivos previstos, com aplicação de percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona julgado do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012